Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-64.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809145-64.2021.8.14.0028

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: CLEUSA MARIA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809145-64.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEUSA MARIA DA COSTA

ADVOGADA: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADA: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALATZ NAHON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES REITERADAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I- Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar a inexistência de débito; (ii) condenar a ré à devolução em dobro do valor de R$ 134,27, corrigido e acrescido de juros de mora; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II- Restou devidamente comprovado nos autos o cancelamento das linhas telefônicas da autora, bem como a manutenção de cobranças indevidas e a realização de ligações reiteradas, configurando prática abusiva em violação ao artigo 42, parágrafo único, e ao artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III- O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. A majoração para R$ 10.000,00, conforme pleiteado pela autora, mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

IV- Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação, conforme a regra geral aplicável aos casos de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil), não se aplicando a Súmula 54 do STJ, que exige a configuração de ato ilícito extracontratual.

V- A condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, foi corretamente fixada, não havendo justificativa para a aplicação da equidade ou para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

VI- Recursos não providos. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809145-64.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEUSA MARIA DA COSTA

ADVOGADA: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADA: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALATZ NAHON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por ambas as partes
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por Cleusa Maria da Costa em face de Claro S.A.

A autora alegou que, mesmo após o cancelamento de suas linhas telefônicas, foi surpreendida com cobranças indevidas e recebeu diversas ligações de cobrança em horário comercial, causando-lhe transtornos e prejudicando seu desempenho profissional. Com base nisso, postulou: Declaração de inexistência de débito; Repetição em dobro do valor cobrado; Indenização por danos morais.

Instruído o feito, a sentença de primeiro grau, proferida pela juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: Declarar a inexistência do débito e condenar a ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 134,27, totalizando R$ 268,54, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a publicação da sentença, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação; Condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Apelação de Cleusa Maria da Costa (Apelante 1):
A autora, ora apelante, insatisfeita com o quantum indenizatório, pleiteia a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o montante fixado na sentença não atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação. Além disso, requer que os juros moratórios sejam fixados com base na Súmula 54 do STJ, fluindo a partir do evento danoso, e não da citação. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 3211,80 (três mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos).

Apelação de Claro S.A. (Apelante 2):
A ré, por sua vez, alega que: não há comprovação de cobranças indevidas ou ligações excessivas; a situação descrita pela autora constitui mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável; a condenação ao pagamento de danos morais banaliza o instituto e desconsidera a ausência de provas. Requer a reforma da sentença, a fim de afastar os danos morais, com redimensionamento da sucumbência, considerando que a autora não obteve êxito integral na demanda e fixação de honorários em favor do apelante.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809145-64.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEUSA MARIA DA COSTA

ADVOGADA: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADA: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALATZ NAHON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações cíveis.

A lide apresenta como núcleo da controvérsia:

A ocorrência de danos morais decorrentes de cobranças indevidas e ligações excessivas após o cancelamento das linhas telefônicas da autora;

O valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais;

O marco inicial para incidência dos juros de mora.

Os recursos serão analisados em conjunto, analisando os aspetos questionados pelos apelantes, para ao fim negar provimento aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência de danos morais decorrentes da conduta da ré, que teria mantido a emissão de cobranças indevidas e realizado ligações telefônicas reiteradas, mesmo após o cancelamento das linhas da autora. Tal conclusão foi fundamentada nos documentos apresentados pela autora, que demonstraram a formalização do cancelamento por meio de protocolo de atendimento.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, verificou-se a ausência de justificativa plausível por parte da ré para a manutenção das cobranças após o cancelamento das linhas, razão pela qual a devolução em dobro do valor de R$ 134,27 foi corretamente determinada pela sentença.

No que tange às ligações reiteradas, o artigo 39, IV, do CDC, considera abusiva a prática de "colocar o consumidor em desvantagem exagerada", o que inclui a perturbação reiterada por meio de ligações insistentes. A jurisprudência é firme no sentido de que tal conduta, quando excede os limites do mero dissabor cotidiano, configura violação à dignidade do consumidor, ensejando a reparação por danos morais.

A alegação da ré de que os transtornos experimentados pela autora seriam meros aborrecimentos não se sustenta. Conforme registrado na sentença, a intensidade e a frequência das cobranças extrapolam os limites do tolerável, evidenciando-se uma prática abusiva em desconformidade com os deveres de boa-fé e respeito ao consumidor.

Quantum indenizatório

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, foi estabelecido considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à capacidade econômica das partes e à extensão do dano sofrido pela autora.

O caráter pedagógico da indenização também foi observado, com o objetivo de desestimular a prática de condutas semelhantes pela ré, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. A majoração para R$ 10.000,00, conforme pleiteado pela apelante Cleusa Maria da Costa, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, pois os danos sofridos, ainda que relevantes, não possuem gravidade suficiente para justificar o aumento pretendido. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao determinar que o valor da indenização deve observar critérios de moderação, evitando-se excessos.

Juros de mora

A sentença fixou o marco inicial dos juros de mora a partir da citação, em conformidade com a regra geral prevista no artigo 405 do Código Civil, aplicável aos casos de responsabilidade contratual. A pretensão da autora de aplicação da Súmula 54 do STJ, para que os juros incidam a partir do evento danoso, não é cabível, uma vez que o dano decorre de inadimplemento contratual, e não de ato ilícito extracontratual.

IV. Honorários advocatícios e sucumbência

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação da equidade para majorar os honorários, conforme pleiteado pela apelante Cleusa Maria da Costa, nem tampouco para reduzir o percentual ou fixar honorários em favor da ré, como pretendido pela Claro S.A.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais também não se justifica, uma vez que a autora obteve êxito na maior parte de seus pedidos, configurando-se a sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto, voto por:

Negar provimento ao recurso de Cleusa Maria da Costa
, mantendo o quantum indenizatório e os juros de mora fixados na sentença;

Negar provimento ao recurso de Claro S.A.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação por danos morais e ao valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025